Tribunal: STF
Processo: HC 69220
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-16
Data de publicação: 1992-06-16

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS" - PENA DE MULTA - ÚNICA SANÇÃO PENAL IMPOSTA
- DECURSO DE UM BIENIO - PRESCRIÇÃO PENAL CONSUMADA - EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE - PEDIDO DEFERIDO.
        - A prescrição penal, tratando-se de sanção pecuniaria
isoladamente aplicada, e bienal. Consuma-se, portanto, em 2 (dois)
anos, consoante prescreve o art. 114 do Código Penal. Trate-se de
prescrição da pretensão punitiva ou cuide-se de prescrição da
pretensão executoria, o lapso prescricional da multa penal e sempre
de dois anos.